Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703979-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL, GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 30a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 18/08/2021 (ID 27730833). Na petição juntada ao ID 27878415, a parte apelante manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência. Considerando conforme disposto no art. 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 30a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator